Tribunal: TJDFT
Processo: 0706966-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS. CRIANÇA DE 4 OU 5 ANOS DE IDADE. REVELAÇÃO DOS FATOS APÓS 10 ANOS. FALSAS MEMÓRIAS. POSSIBILIDADE. SINAIS COMPORTAMENTAIS DE POSSÍVEL ABUSO. AUSENTES. CREDIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES. DÚVIDA RAZOÁVEL E JUSTIFICÁVEL. DEPOIMENTO DA SUPOSTA VÍTIMA. ISOLADO. IN DUBIO PRO REO. APLICABILIDADE.
1. À luz da jurisprudência pátria, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima ostenta valor probante diferenciado. No entanto, o relato da vítima deve ser corroborado por outros elementos de prova e com estes, portanto, mostrar-se coeso e suficientemente digno de crédito ao ponto de autorizar um pronunciamento condenatório do acusado.
2. A despeito do relevo conferido à palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, não se pode perder de vista que para sancionar criminalmente alguém, é indispensável que exista prova robusta e indubitável de que este alguém tenha efetivamente praticado a conduta descrita no tipo penal. Não há como imputar a prática de um crime a uma pessoa apenas com base em indícios.
3. Há que se sublinhar, no caso concreto, a circunstância de os fatos narrados na denúncia terem ocorrido, alegadamente, nos anos de 2009 ou 2010, quando a suposta vítima contava com 4 ou 5 anos de idade, ao passo que a revelação desses fatos somente se deu no ano de 2019, aproximadamente em outubro ou novembro, quando a suposta vítima estava com 14 anos de idade.
4. A tenra idade da então criança quando da alegada ocorrência dos fatos e o considerável lapso temporal transcorrido até a revelação do suposto crime são fatores importantes e, que por isso, não podem ser ignorados na análise das declarações prestadas pela suposta vítima.
5. Não se trata, absolutamente, de dizer que a indigitada vítima tenha agido com a intenção de prejudicar o réu declarando, necessariamente, a ocorrência de fatos mentirosos e, por isso, inexistentes. Trata-se, a bem da verdade, de reconhecer a complexidade do fenômeno de formação, consolidação e recuperação de memórias, especialmente quando estas datam de período da vida referente ao que comumente se denomina de primeira infância.
6. Conforme já decidido no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “O que se pondera apenas é que, não obstante subjetivamente sincera, a afirmação da vítima pode eventualmente não corresponder à realidade, porque decorrente de um ‘erro honesto’, causado pelo fenômeno das falsas memórias.” (AgRg no HC n. 522.499/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz)
7. Ao menos na fase inquisitorial foi produzido elemento indiciário da prática do delito descrito na peça de acusação (depoimento especial), suficiente para o oferecimento e recebimento da denúncia. Ocorre, entretanto, que, muito embora a adolescente tenha, em juízo, ratificado, ainda que sem entrar em detalhes, os fatos descritos na denúncia, constata-se que o conjunto das declarações da suposta vítima mostrou-se isolado nos autos e sobre esse conjunto recai dúvida relevante que lhe subtrai a credibilidade e a segurança necessárias para o fim de se proferir um decreto condenatório.
8. Não bastasse a tenra idade da suposta vítima à época dos fatos (4 ou 5 anos de idade) e o longo período transcorrido desde então até a revelação do alegado abuso – pouco mais de 10 anos -, não foi possível inferir do acervo probatório sinais significativos de mudanças comportamentais por parte da então criança que sugerissem a ocorrência de um trauma de natureza sexual dessa magnitude.
9. Instar considerar, de igual modo, que, ainda que não se esteja imputando a adolescente, necessariamente, a criação deliberada de uma história fantasiosa, não se pode ignorar o fato de que, segundo relatos dos tios paternos da jovem, as suas histórias não costumavam ser naturalmente acolhidas pelos familiares.
10. Não é possível supervalorizar as declarações de uma possível vítima, quando sobre tais declarações recaem dúvidas razoáveis e justificáveis pelas circunstâncias de tempo (“falsas memórias”), de credibilidade e pela ausência de sinais comportamentais de que os supostos abusos tenham efetivamente ocorrido.
11. Cumpre reforçar que o “direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico. É sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo” (AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas).
12. Recurso da defesa provido para absolver o réu (art. 386, VII, CPP). Recurso do Ministério Público prejudicado.